Tribunal: TJDFT
Processo: 0728731-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728731-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA SILVA CEDRAZ AGRAVADO: BANCO GMAC S.A. D E S P A C H O À autora agravante para, no prazo de cinco dias, comprovar que o preparo constante do Id. 28825005, com data de vencimento em 24/08/2021, foi recolhido até a data da interposição do recurso (06/09/2021) ou para, no mesmo prazo, apresentar comprovante de recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 8 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora